Tribunal: TJES
Processo: 5000118-88.2020.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-88.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO PINHO DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000118-88.2020.8.08.0001

Origem
: Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE
: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: ANTONIO PINHO DA CONCEICAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE STREAMING. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Busca o autor ANTÔNIO PINHO DA CONCEIÇÃO o cancelamento de conta aberta por terceiros junto à ré NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, com a consequente restituição, em dobro, de valores descontados indevidamente de sua conta bancária, assim como reparação por danos morais, decorrente de suposta contratação fraudulenta.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição, em dobro, dos valores debitados da conta corrente do autor entre os períodos de 08/05/2019 a 24/08/2020, tal como pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela ré, consubstanciada em contratação fraudulenta não atribuível ao consumidor; (ii) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis decorrentes da conduta ilícita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. Nesse sentido, inexistem provas da manifestação de vontade inequívoca do consumidor em contratar os serviços ofertados pela ré, motivo pelo qual se presume a ocorrência de fraude por terceiro que, de algum modo, obteve acesso aos dados do autor, possibilitando a contratação do serviço da Netflix. Assim, ante a ausência de prova da integridade da contratação, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida, devendo a ré restituir em dobro os valores indevidamente faturados na conta do recorrido, na forma dos arts. 14 e 20, ambos do CDC.

5. Por fim, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)